Tribunal: TJSP
Processo: 1023974-67.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL" – CONSUMIDOR – Fraude realizada com cartão bancário da autora - Sentença que julgou procedente a ação – Irresignação recursal da casa bancária – Instituição financeira que alega ausência de falha na prestação dos serviços – Transações efetuadas com

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL" – CONSUMIDOR – Fraude realizada com cartão bancário da autora - Sentença que julgou procedente a ação – Irresignação recursal da casa bancária – Instituição financeira que alega ausência de falha na prestação dos serviços – Transações efetuadas com cartão magnético e senha, entregues a terceiro – Golpe do motoboy – Falha no serviço bancário não configurada – Culpa exclusiva da vítima – Improcedência da ação, nestes pontos – Encerramento da conta corrente – Pedido prejudicado, ante a necessidade de manutenção até a quitação dos débitos - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.